Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716298-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ROQUE DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DÍVIDA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA. EXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL. NÃO VERIFICADA. INSCRIÇÃO. SISTEMA SERASA LIMPA NOME. ESPECIFICIDADES. AUSÊNCIA PUBLICIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Verifica-se a dialeticidade quando evidenciada a existência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida com as razões do pedido de reforma. 2. O reconhecimento da prescrição induz à inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida, fato que impede sua inscrição em órgão de proteção ao crédito. 3. A inexigibilidade decorrente do reconhecimento da prescrição da dívida impede a sua cobrança judicial e também extrajudicial, dada a inadmissibilidade da perenização da persecução, apesar de, obviamente, não impedir o seu adimplemento voluntário pelo devedor ou a existência de efeitos negociais ou legais relativos à inadimplência. 4. A inscrição e manutenção do nome do devedor no serviço “SERASA LIMPA NOME” não equivale à cobrança extrajudicial de dívida por meio da inscrição em órgão de proteção ao crédito, dada ausência de publicidade do referido sistema, cujo acesso à respectiva informação é restrito ao devedor e ao credor. Precedentes. 5. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada de ofício afastada. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida aos artigos 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP e à Constituição Federal, colacionando ementas de julgados do TJDFT, do STJ e do TJSP para demonstrá-la. Defende ser indevida a cobrança extrajudicial de dívida prescrita na plataforma Limpa Nome. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136-A (ID 61991268). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EAREsp 2236989/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/9/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, o qual se aplica às alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2116429/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/4/2023 e AgInt no AREsp 2000897/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/5/2024). Confira-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNICA. INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A plataforma Serasa Limpa Nome tem por finalidade a facilitação de acordos de dívidas, sem imputação pública da condição de inadimplente, sendo o acesso aos dados sigiloso obtido somente pelo credor e consumidor mediante login e senha próprios, não caracterizando, portanto, cobrança extrajudicial nem cadastro negativo. Precedente. 2. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 2123899/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 29/5/2024). Ademais, vale acrescentar que “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). Também, constata-se que não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade à Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005